Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005496-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VANDERLEI DEZIDERIO E OUTRO
AGRAVADO(S):
JOAO MANOEL MACHADO PEDROSO E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão (ID. 36250471), o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora